Tribunal: TJDFT
Processo: 0028960-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR E ADVOGADO. EFETIVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III e §1° DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal do autor por meio de carta com Aviso de Recebimento - AR, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Jurisprudência pacífica desta Corte.

2. Apelação conhecida e desprovida.